Tribunal: TJSP
Processo: 2119477-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo cumulada com cobrança. Concessão da tutela de urgência para desocupação do imóvel. Agravante que interpôs recurso ao Tribunal de Justiça de São Paulo sob alegação de ausência de caução. Recurso provido para manter a liminar desde que apresentada caução. Agravante que interpõe novo recurso na origem alegando a impossibilidade de concessão da liminar de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo cumulada com cobrança. Concessão da tutela de urgência para desocupação do imóvel. Agravante que interpôs recurso ao Tribunal de Justiça de São Paulo sob alegação de ausência de caução. Recurso provido para manter a liminar desde que apresentada caução. Agravante que interpõe novo recurso na origem alegando a impossibilidade de concessão da liminar de despejo haja vista a existência de fiador a garantir a relação. Matéria que não foi trazida pelo Agravante em seu primeiro recurso levando a manutenção da liminar desde que apresentada caução. Despacho agravado de mero expediente para impulsionar os autos, sem conteúdo decisório. Irrecorribilidade. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO